Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709274-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: LIDUINA GONCALVES BRITO DECISÃO Considerando o objeto deste agravo de instrumento, e em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da decisão monocrática proferida em 4/6/2021 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, que deferiu parcialmente a medida cautelar requerida na ADPF n. 828. No mesmo prazo, deverá a parte agravante indicar se persiste seu interesse recursal, informando se a ordem judicial de desocupação do imóvel proferida no processo de origem já foi cumprida. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora